Tribunal: TJDFT
Processo: 0012387-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍTIMA AUSENTE EM JUÍZO.
1. Deve ser mantido o decreto condenatório quando as provas testemunhal e pericial são suficientes para apontar a materialidade e a autoria delitiva.
2. O crime de lesão corporal no âmbito doméstico é de ação penal pública incondicionada.
3. Apelação conhecida e desprovida.